Tribunal: TJBA
Processo: 8067782-30.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8067782-30.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: F. D. S. C. A. e outros

Advogado(s)
:
MARX PORTELLA PINTO FONTES, VANESSA DA SILVA CRUZ

APELADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e outros

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, PAULO ROBERTO VIGNA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – CANCELAMENTO UNILATERAL DE CONTRATO COLETIVO – BENEFICIÁRIO MENOR IMPÚBERE – TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR CONTÍNUO – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA INSUFICIENTE – NULIDADE DA RESCISÃO – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO E TUTELA INCIDENTAL RECURSAL – CONCESSÃO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA COM A OPERADORA - CONTINUIDADE DO TRATAMENTO GARANTIDA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8067782-30.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante F. D. S. C. A. e outros e como apelada QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e outros.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.